Tribunal: TJSP
Processo: 0017602-16.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Plano de saúde. Alegação de abusividade de reajuste de mensalidades. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Inconsistência. Reajustes em razão do incremento da sinistralidade que não são, por si só, abusivos. Provas coligidas nos autos indicativas que era necessária a aplicação do reajuste para a manutenção

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Plano de saúde. Alegação de abusividade de reajuste de mensalidades. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Inconsistência. Reajustes em razão do incremento da sinistralidade que não são, por si só, abusivos. Provas coligidas nos autos indicativas que era necessária a aplicação do reajuste para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Perícia realizada. Previsão do aumento e devida explicação do cálculo Admissibilidade. Inexistência de abusividade. Sentença que não merece modificação. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.